Tribunal: STF
Processo: RE 99958
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-07
Data de publicação: 1983-06-07

Ementa:
-FUNCIONALISMO DEMISSAO. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. REPERCUSSAO
NO JUÍZO CÍVEL. FALTA RESIDUAL. SÚMULA 18. -A SÚMULA N. 18 DO STF
REFLETE O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA JURISDIÇÃO CÍVEL E CRIMINAL,
CONSUBSTANCIADO NOS ARTS. 1525 DO CC E ART. 200 DA LEI N. 1711/52,
SEGUNDO O QUAL A ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL NÃO INVALIDA A
DEMISSAO, EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, SENAO QUANDO NAQUELE SE
ESTABELECA A INEXISTÊNCIA DO FATO OU DA AUTORIA. A ABSOLVIÇÃO POR
FALTA DE PROVAS NÃO REPERCUTE NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, SENDO
SEMPRE POSSIVEL A SANÇÃO ADMINISTRATIVA PELA FALTA RESIDUAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.